Tribunal: TJSP
Processo: 1008047-29.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Matéria de competência da III Subseção de Direito Privado (Câmaras 25a a 36a). Incidência do artigo 105, III.5, do Regimento Interno deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.